Tribunal: STF
Processo: AI 65214
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PEÇA ESSENCIAL. JUNTADA POSTERIOR. 
A juntada posterior, já no STF., de peça essencial à formação do instrumento de agravo, não supre omissão, pois o instrumento é  formado e processado na Instância inferior (art. 544, parágrafo único do C.P.C. e Súmula nº 288).